Tribunal: TJES
Processo: 5016780-83.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016780-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDREA CARLA FERRARI BARRETO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento ROMOSOZUMABE 90mg à parte autora para tratamento de osteoporose. O recorrente sustenta a ausência de comprovação da imprescindibilidade do fármaco, bem como da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Aplicação dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 (REsp nº 1657156/RJ) para concessão de tratamentos não padronizados.

RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos pelo SUS está sujeito aos critérios estabelecidos pelo Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema 106 do STJ), exigindo a comprovação cumulativa de: I) imprescindibilidade do fármaco e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira do paciente; III) registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, a parte autora não demonstrou, por meio de laudo médico detalhado, a ineficácia dos medicamentos já disponibilizados pelo SUS para o tratamento da osteoporose, tampouco justificou a imprescindibilidade do fármaco solicitado.

Relatório técnico da Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF) indicou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, notadamente o medicamento Teriparatida 20 mcg seringa.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 831.358 AgR/RS, assentou que a determinação judicial de fornecimento de medicamento não padronizado exige comprovação da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS.

A ausência de comprovação dos requisitos exigidos para concessão do medicamento não padronizado afasta a obrigação estatal de fornecimento do fármaco pleiteado, sendo indevida a condenação imposta ao ente público.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS somente é devido quando demonstrada, de forma inequívoca, sua imprescindibilidade e a ineficácia dos tratamentos disponibilizados na rede pública, nos termos do Tema 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196;

Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde).

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp nº 1657156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018;

STF, RE 831.358 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31/03/2015;

TJES, Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0015079-37.2017.8.08.0030, Rel. Salomão Akhnaton Zoroastro S. Elesbon, julgado em 06/04/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016780-83.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ANDREA CARLA FERRARI BARRETO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento ROMOSOZUMABE 90mg à parte autora para tratamento de osteoporose. O recorrente sustenta a ausência de comprovação da imprescindibilidade do fármaco, bem como da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Aplicação dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 (REsp nº 1657156/RJ) para concessão de tratamentos não padronizados.

RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos pelo SUS está sujeito aos critérios estabelecidos pelo Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema 106 do STJ), exigindo a comprovação cumulativa de: I) imprescindibilidade do fármaco e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira do paciente; III) registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, a parte autora não demonstrou, por meio de laudo médico detalhado, a ineficácia dos medicamentos já disponibilizados pelo SUS para o tratamento da osteoporose, tampouco justificou a imprescindibilidade do fármaco solicitado.

Relatório técnico da Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF) indicou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, notadamente o medicamento Teriparatida 20 mcg seringa.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 831.358 AgR/RS, assentou que a determinação judicial de fornecimento de medicamento não padronizado exige comprovação da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS.

A ausência de comprovação dos requisitos exigidos para concessão do medicamento não padronizado afasta a obrigação estatal de fornecimento do fármaco pleiteado, sendo indevida a condenação imposta ao ente público.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS somente é devido quando demonstrada, de forma inequívoca, sua imprescindibilidade e a ineficácia dos tratamentos disponibilizados na rede pública, nos termos do Tema 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196;

Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde).

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp nº 1657156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018;

STF, RE 831.358 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31/03/2015;

TJES, Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0015079-37.2017.8.08.0030, Rel. Salomão Akhnaton Zoroastro S. Elesbon, julgado em 06/04/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento pelo Estado do Espírito Santo do medicamento ROMOSOZUMABE 90mg,

para tratamento de osteoporose, conforme laudo médico juntado ao processo.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: “Isso posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado (gênero),
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO

DE ID 49838187, MANTENDO SEUS EFEITOS.”.

Nas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta a inexistência de obrigação estatal ao fornecimento do fármaco ROMOSOZUMABE 90mg, pois não restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, tampouco a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS. Discorre que existem alternativas englobadas na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito recursal, entendo que as razões do Recurso Inominado não merecem prosperar.

Em análise dos autos processuais, observo que verifico que a prescrição médica não preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, bem como não há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Isto porque, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão, decidiu a 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. OSTEOARTROSE NO JOELHO. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM EM VIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA SOMENTE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018. PROCESSO JÁ EXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, DEVENDO-SE APLICAR O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS. PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº. 42/18 INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA).

Assim, caberia à recorrida comprovar justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que o medicamento pleiteado não poderia ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como o Teriparatida 20 mcg seringa.

Entretanto, o relatório médico e demais documentos juntados ao feito não demonstraram idoneamente a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco comprovaram a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS.

Importa destacar, ainda, o documento de Id. n° 11543054, em que a Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF) indica que a recorrido não preencheu os requisitos essenciais à concessão do fármaco, havendo indicação para uso do medicamento Teriparatida 20 mcg seringa, fornecido pelo SUS. Nota-se:

Pelo exposto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público não possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela parte recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, revogando a decisão liminar proferida no Id. n° 11543050.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)